Tribunal: TJMT
Processo: 1007694-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1007694-54.2022.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: HELEN LUZI DE REZENDE MORAES;
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Por se cuidar de provimento liminar, por óbvio, sujeito à modificação pelo Colegiado, entendo prudente aguardar o pronunciamento deste, presente sempre a possibilidade de entendimento diverso ao do Relator.
Instaurar, nesta fase, qualquer incidente processual importaria em demora excessiva no julgamento da pretensão, sem que se tenha resultado objetivo, pelo que indefiro o pedido (Id. 129587179).
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator